Tribunal: STF
Processo: Rcl 69642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 551 da Repercussão Geral. Professor temporário do Município de São Luís. Reclamação contra nota de esclarecimento expedida pela Prefeitura do Município de São Luís. Lei Municipal nº 4.891/07. Regulamentação de contratações por tempo determinado. Ausência de previsão de pagamento de adicional de um terço de férias. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios judiciais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial. Precedentes.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.